Tribunal: TJSP
Processo: 1005637-34.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. condenatória – Servidora pública da Municipalidade de Rio Claro – Agente Educacional – Pretensão ao percebimento do adicional de insalubridade – Sentença de procedência decretada em primeiro grau.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Laudo técnico que constatou que a autora labora em atividades insalubres – Direito ao percebimento do adicional em grau máximo,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. condenatória – Servidora pública da Municipalidade de Rio Claro – Agente Educacional – Pretensão ao percebimento do adicional de insalubridade – Sentença de procedência decretada em primeiro grau.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Laudo técnico que constatou que a autora labora em atividades insalubres – Direito ao percebimento do adicional em grau máximo, conforme requerido em sua inicial – Inteligência do art. 89, inc. IV c.c. 99, da LCM n. 17/07 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Rio Claro).

TERMO INICIAL – A partir do momento em que a servidora passou a exercer as atividades insalubres, respeitada a prescrição quinquenal – Laudo técnico meramente declaratório de direito, não havendo que se falar em retroação ilegal – Decisão proferida no julgamento do PUIL n. 413 pelo C. STJ inaplicável ao caso – Precedente desta C. Câmara de Julgamento.

HONORÁRIOS PERICIAIS – Pretensão de minoração – Descabimento – Valor que não se mostra elevado e nem desproporcional.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de redução da verba honorária arbitrada – Possibilidade – Honorários advocatícios que devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Reforma parcial da r. sentença – Recurso parcialmente provido.